Tribunal: CARF
Processo: 10670.900682/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.900682/2016-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.393 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
KARAMBI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2012
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, em preliminar, por maioria de votos, rejeitar
a conversão do julgamento em diligência, vencidos o Relator, Márcio Robson Costa, e os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que
votavam para converter o julgamento do recurso em diligência, com o retorno dos autos à
Unidade Preparadora para reanalisar o direito pleiteado à luz dos documentos juntados pelo
contribuinte; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.392, de 21 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10670.900681/2016-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.900682/2016-99
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900682/2016-99

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito(s)
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins não-cumulativos.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos do acórdão, com as seguintes conclusões:
(...)
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem a explicação sobre a origem do crédito, não se
pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de
conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de indeferir a solicitação do
interessado, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega preliminarmente o envio de EFD retificadora e que por essa razão o crédito tributário
deverá ser declarado extinto, sob pena de enriquecimento ilícito da União. No mérito requer o
reconhecimento do recolhimento a maior do tributo, com o cancelamento de Despacho
Decisório.
Junto com o Recurso Voluntário o recorrente apresenta a EFD retificada, onde
consta o valor do tributo a recolher.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma. Observo que nas folhas numeradas dos autos há uma lacuna
entre as e-fls 13 e e-fls 27, contudo entendo que essas folhas faltantes não prejudica o
julgamento.
Trata de pedido de compensação de créditos da COFINS supostamente recolhidos a
maior com débitos do mesmo tributo, conforme DCOMP de fls. 09/13, no valor de
R$6.771,54 que foi negado por ausência de crédito disponível.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900682/2016-99

PRELIMINAR
Preliminarmente a recorrente requer que seja aceito a retificação da EFD como
suficiente para homologação do pedido de compensação.
Entendo que o pedido preliminar se confunde com o mérito e por essa razão deixo de
acolhê-la.
MÉRITO
Nos termos do que consta no acórdão recorrido, os argumentos da manifestação de
inconformidade não foram suficientes para o seu provimento pelas razões expostas no
julgado que abaixo transcrevo, visto que sintetiza melhor a controvérsia:
(...)
Equivoca-se o manifestante ao afirmar que o Per/Dcomp no
31153.23169.081015.1.3.04-9208
seria
retificador
do
Per/Dcomp
no
05504.63101.250915.1.3.02-6231. O Per/Dcomp no 31153.23169.081015.1.3.04-
9208 é original, foi regularmente processado e está devidamente controlado no
processo no 10670.9000682/2016-99. Logo, o Pedido de Cancelamento no
31723.51178.191015.1.8.02- 3814 não alcançou tal Per/Dcomp, mas apenas o de
no 05504.63101.250915.1.3.02-6231, que não tem qualquer relação com o
crédito aqui pleiteado - trata-se de crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2012 (fl. 53). De qualquer forma, tal situação não interfere no
presente julgamento, porque aqui será analisada a não homologação do
Per/Dcomp no 01469.97100.071015.1.3.04-3798, que, segundo o contribuinte, é
válido e regular.
Sobre o direito ao crédito pleiteado no Per/Dcomp objeto do presente processo
(01469.97100.071015.1.3.04-3798), verifica-se que na DCTF original foi
declarado R$ 69.748,59 como valor a pagar de Cofins não-cumulativa para o
período de 31/01/2012. Já na DCTF retificadora ativa, o contribuinte declarou o
débito no valor de R$ 62.977,05 e vinculou esse mesmo valor ao Darf de R$
69.748,59, discriminado no Per/Dcomp, restando saldo de crédito no valor de R$
6.771,54.
A DCTF retificadora foi transmitida pela empresa em 06/07/2016, ou seja, após
a ciência do despacho decisório, mas dentro do prazo legal, levando-se em conta
o disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Entretanto, nas EFD-Contribuições original e retificadora ativa entregues pelo
contribuinte em 14/03/2012 e 16/05/2016, respectivamente, foi declarado um
valor devido da contribuição maior que o informado na DCTF original, isto é, R$
74.468,25. Portanto, o valor apurado na EFD-Contribuições não evidencia a
existência de pagamento indevido ou a maior.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os
devidos efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da
mesma e a teor do que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o,
§1o. A Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita
(EFD-Contribuições), por outro lado, era o instrumento utilizado para a
consolidação e a apuração da contribuição para o período de 31/01/2012.
Ocorre que a mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor
do débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da
decisão de não homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova
inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que
o valor correto do débito é aquele constante da DCTF retificadora.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900682/2016-99

(...)
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração
apresentada (DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito,
cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir
o ônus que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de
prova que demonstrem a existência do crédito. À obviedade, documentos
comprobatórios são documentos que atestem, de forma inequívoca, o valor, a
origem e a natureza do crédito, visto que, sem tal evidenciação, o pedido
repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
(...)
Em sua defesa a recorrente apresenta a EFD retificada pela segunda vez, nas fls. 83,
onde consta que o valor do COFINS a recolher no período de 01/01/2012 a 31/01/2012
era de R$ 62.977,05.
Verifica-se prima facie que a instrução probatória exigida não fora de fato satisfeita pela
contribuinte em sua completude, especialmente na carência de informação prestada na
EFD-Contribuições, onde fora detectado um valor devido da contribuição maior que o
informado na DCTF retificadora, isto é, R$ 74.468,25.
Os fundamentos avocados pela interessada, não se configura salvo conduto para a sua
própria inércia, que pretende ter um direito creditório reconhecido pela administração
fazendária, pois só veio a providenciar a segunda retificação da EFD-Contribuições em
07/2019. Ora, por mais que a DCTF configure a confissão de dívida, em fase
processual, não dispensa qualquer outra providência por parte do contribuinte, ainda
mais em se tratando de um instrumento relevante, como é a Escrituração Fiscal Digital
das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições), utilizada para a
consolidação e a apuração das contribuições.
Contudo o que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material,
é se os valores consignados na EFD-Contribuições (retificadora) encontram esteio nos
documentos e demais elementos apresentados pelo contribuinte na fase instrutória e em
manifestação de inconformidade, os quais não foram apreciados pela autoridade fiscal.
(...)
Destarte, pelas razões expostas acima, no meu entendimento caberia o retorno à
Unidade Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à reanálise de mérito do
direito creditório, com base na retificação da EFD-Contribuições, onde passou a constar
o valor de R$ 62.977,05, como sendo o valor devido da COFINS, isso em sede de
diligência.
Ocorre porém, que o colegiado entende que não seria o momento para dilação
probatória visto que a unidade preparadora careceria de análise de outros documentos
necessários à comprovação do saldo credor que não estão nos autos, como por exemplo,
a prova contábil.
O entendimento que prevalece e que tem amparo no artigo 16 do Decreto n.o 70.235 é
que todas as provas serão apresentadas junto com a impugnação, vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900682/2016-99

Desse modo, me curvo a determinação legal, pois também é do meu entendimento que
para julgamento do caso concreto devo partir da premissa que esta descrita na lei, pois
assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente quando
contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de produzir
a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a certeza
e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art.
373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe são
favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse
sentido, a organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias
impugnadas e a reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam
indispensável para um convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide da
paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do
Direito1, assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse
em fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua
inexistência; o interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou
recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este
seja capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio
raciocínio do homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são
construídas pelo aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções.
No dizer de Giuseppe Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar
sua convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo.
Quando, segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato
constitui causa ou efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a
existência de um dos dois, presumimos a existência do outro. A presunção
equivale, pois, a uma convicção fundada sobre a ordem normal das coisas.
(grifei)

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.900682/2016-99

Por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de comprovação
da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado, no
momento oportuno dentro do processo administrativo fiscal.

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a conversão do
julgamento em diligência e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital